Tribunal: TJDFT
Processo: 0733079-22.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0733079-22.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PV COMERCIO DE JOIAS LTDA, ROMARIO VERAS SANTOS, RODNEY VERAS SANTOS APELADO: CIPO - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, PV COMERCIO DE JOIAS LTDA, RODNEY VERAS SANTOS, ROMARIO VERAS SANTOS D E S P A C H O Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intimem-se os APELANTES: PV COMERCIO DE JOIAS LTDA, ROMARIO VERAS SANTOS, RODNEY VERAS SANTOS, para se manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre preliminar de violação ao Princípio da Dialeticidade, suscitada no bojo de contrarrazões (ID 40717922). Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de novembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator